Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0732103-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DE OLIVEIRA MENDES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A apelante formula pedido para concessão de gratuidade de justiça e deixa de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, a Constituição da República assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, inciso LXXIV). Já o Código de Processo Civil, no que tange à gratuidade de justiça e ao preparo, estabelece que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Conforme os referidos dispositivos, a parte que pretender o benefício deve comprovar a insuficiência de seus recursos financeiros para arcar com os custos processuais. Assim, concedo à apelante o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência (última declaração do imposto de renda; extrato bancário consolidado de sua movimentação em conta corrente, poupança e cartão de crédito nos últimos 6 meses; cópia da CTPS em que conste o último vínculo empregatício e o seguinte sem preenchimento, acaso desempregada, dentre outros). Apresentados os referidos documentos decidirei acerca do pedido. Ou, proceda ao recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, o que inviabilizará o conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora